Tribunal: STF
Processo: HC 248478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, por Luiz Alberto Sinhorim e outro, advogados, em benefício de Daniel Pereira de Araujo, contra decisão pela qual, em 25.10.2024, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo pelo Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 955.356/SC.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado por concurso de agentes, rompimento de obstáculo e no período noturno (incs. I, II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal – doc. 3). Segundo a denúncia:



    “(...) no dia 25 de janeiro de 2020, em horário a ser melhor precisado durante a instrução criminal, mas no período noturno, até as 6h do dia seguinte (26.01.2020), portanto, durante o repouso noturno, o denunciado DANIEL PEREIRA DE ARAUJO, em comunhão de esforços e desígnios com outro(s) indivíduo(s) até o momento não identificado(s), imbuídos de evidente animus furandi, se dirigiram até o estabelecimento (confecção) denominado ‘Rubiki & Rubiki’, situado na Rodovia Ivo Silveira, n. 1799, bairro Bateas, nesta municipalidade, já previamente ajustados para o cometimento de um furto no local. Ao chegarem no local alvo da ação delituosa, mediante destruição e rompimento de obstáculo, qual seja, corte da cerca metálica que guarnece o perímetro do imóvel, o denunciado e o(s) comparsa(s) adentraram no terreno onde o estabelecimento está situado. 



    (...) A ação foi hábil a causar danos na região da calha de captação pluvial do telhado e a fraturar duas lâminas de vidro da janela. Em seguida, o denunciado DANIEL e seu(s) comparsa(s) desceram do telhado e, para garantir o acesso ao interior da empresa, mais uma vez promoveram o arrombamento de um obstáculo, desta vez, da porta metálica de acesso lateral ao imóvel. Nesse passo, todos lograram êxito em adentrar no estabelecimento onde as mercadorias estavam armazenadas. 



    Antes de consumar a subtração dos produtos, os criminosos romperam as seções do forro de PVC do escritório e ‘showroom’ da empresa para a remoção das centrais de gravação de imagens (DVR) e central de alarme a fim de assegurarem a execução do crime. A ação empregada para a remoção dos sistemas de segurança demonstra que os autores já conheciam previamente o posicionamento de instalação dos aparelhos. Nesse ínterim, DANIEL e o(s) comparsa(s) passaram a subtrair diversos produtos da empresa ‘Rubiki & Rubiki’, quais sejam: 01 (um) pen drive SanDisk Cruzer Edge 4GB contendo diversos arquivos da confecção, 43 (quarenta e três) trouxas/fardos de peças de confecção contendo 4.100 (quatro mil e cem) peças, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 01 (um) carrinho de transporte de mercadoria avaliado em aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (um) compressor de ar de aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (um) controle remoto, 01 (uma) balança no valor aproximado de R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (uma) caixa contendo cabides e 01 (uma) máquina de dobrar bolsos avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), produtos estes que já foram restituídos à vítima (vide Termo de Apreensão e Avaliação de 
fls. 16-17 e Termo de Reconhecimento e Entrega de fls. 18-19 do Inquérito 1 do Evento 1). 



    Além das mercadorias já restituídas à vítima, os autores subtraíram outros produtos não recuperados vez que não localizados, sendo estes: 01 (um) aparelho micro-ondas, 01 (um) aparelho televisor, 01 (um) galão de água, 01 (um) rolo de malha, 01 (uma) bicicleta, 
10 (dez caixas de plástico, 01 (um) CPU e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie (vide Boletim de Ocorrência de fls. 9-15 do Inquérito 1 do Evento 1). Frisa-se que os produtos sem valores identificados até o momento serão informados pela representante da vítima quando ouvida em Juízo” (fl. 47, doc. 2).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (Processo n. 5015255-02.2021.8.24.0011/SC), em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS, INCLUSIVE COM CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. CONVERSAS DE WHATSAPP QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA DELITIVA. CASO QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 269 DO STJ INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RECONHECIDAS EM DESFAVOR DO APELANTE. REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA ADEQUADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, C/C ART. 59, INC. III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MANUTENTAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 47-55, doc. 2).



    A condenação transitou em julgado em 28.3.2024 (fl. 100, doc. 2).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 955.356/SC, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 25.10.2024, os termos seguintes:



    “De plano, verifico que foi impetrado o HC n. 916.375/SC, também em benefício do ora paciente, no qual se aponta como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido e fundamentado na mesma causa de pedir, tratando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração. A propósito: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição de habeas corpus” (doc. 6).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem no alegado constrangimento ilegal, decorrente da configuração das qualificadoras e da dosimetria da pena, em especial a valoração “das circunstâncias e consequências do crime”, e na fixação do regime semiaberto. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, após o R. Parecer Ministerial, como Custus Legis, É QUE SE REQUER O CONHECIMENTO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO e a CONCESSÃO DEFINITIVA DA PRESENTE ORDEM, para RECONHECER AS ILEGALIDADES APONTADAS, garantindo-se desta forma o DIREITO DO PACIENTE AO REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DE SUA PENA CORPORAL, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, podendo ainda ser determinada qualquer ação social vinculada a ajudar acidentados de trânsito, situação que faz muito mais sentido do que jogar um cidadão de bem numa prisão qualquer, com isso ajuda no combate a novos crimes, seja no auxílio em hospitais, onde vítimas de acidentes chegam a todo momento. 
E) Por fim, AGUARDA-SE A EXPEDIÇÃO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO, como forma de Justiça e Direito” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 955.356/SC, em 25.10.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



     



    8. Consta no acórdão impugnado que a condenação do paciente, na ação penal objeto deste habeas corpus, transitou em julgado em 28.3.2024 (fl. 100, doc. 2), antes, portanto, da presente impetração, em 6.11.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Ademais, quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada cópia da decisão ou do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 916.375/SC, no qual teriam sido analisadas as questões posteriormente renovadas no HC n. 955.356/SC daquele mesmo Tribunal, evidenciando a reiteração de pedido apontada na decisão impugnada. Esse julgado é essencial não somente à compreensão da controvérsia como para verificar se as questões trazidas nesta impetração de fato já foram analisadas pelas instâncias antecedentes.



    Mostra-se, assim, deficiente a instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, nos termos em que suscitada a pretendida absolvição do paciente, com exclusão das qualificadoras ou revisão dos fundamento utilizados pelas instâncias ordinárias na dosimetria da pena, seria necessário reexame do acervo probatório da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora